Tribunal: TCU
Processo: 003.889/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2144/2020-TCU-Plenário Vista esta proposta de correção de inexatidão material no Acórdão 1270/2020-TCU-Plenário , neste processo de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em desfavor da Fundação José Américo (FJA), beneficiária dos recursos transferidos, de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, diretor executivo da FJA à época, Luiz Enok Gomes da Silva, antecessor de Eugênio Paccelli, e Emília Maria da Trindade Prestes, fiscal do convênio, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 232/2007, celebrado entre a UFPB e a FJA, tendo por objeto o "Levantamento e acompanhamento das condições concretas de gestão das secretarias municipais de 53 municípios do Estado da Paraíba"; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 102-105) e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1270/2020-TCU-Plenário , para que, mantidos os demais termos: a) em seu subitem 9.4, onde se lê: "9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados multas nos valores especificados, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado: Responsável Valor (R$) Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira 1.226.000,00 Fundação José Américo 1.226.000,00 Luiz Enok Gomes da Silva 613.000,00 Leia-se: "9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados multas nos valores especificados, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado: Responsável Valor (R$) Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira 1.050.000,00 Fundação José Américo 1.050.000,00 Luiz Enok Gomes da Silva 525.000,00 1. Processo TC- Processo 003.889/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (CPF XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (CNPJ 08.667.750/0001-23); Luiz Enok Gomes da Silva (CPF XXX.184.154-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.7. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (OAB/PB 16027), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.